Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DIMINUIÇÃO DO SCORE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ENCARGOS. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.

1. A prescrição configura verdadeira sanção ao titular do direito violado, que deixa escoar o prazo legal para exercitar sua pretensão. O instituto da prescrição tem por finalidade promover a pacificação social e resguardar a segurança jurídica, consolidando as relações jurídicas.
2. A legislação civil prevê prescrição quinquenal para as dívidas materializadas em instrumentos particulares ou públicos, situação aplicável ao caso dos autos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil).
3. A denominada plataforma “serasa limpa nome” não é banco de dados de restrição ao crédito, mas, sim, uma ferramenta de negociação de dívidas entre credor e devedor, sem exposição a terceiras pessoas de tais informações.
4. Não obstante à alegação da Apelante de diminuição no seu "score", por estar inscrita na plataforma de renegociação de dívida, contudo, não desincumbiu do seu encargo probatório em comprovar prejuízo de ordem material ou imaterial decorrente de tal fato (art. 373, inc. I, do CPC). Logo, não há caracterização de dano moral passível de compensação pecuniária.
5. Em sendo as partes reciprocamente sucumbentes, mas não de forma equivalente, não há que se falar em sucumbência mínima (art. 86, caput, do CPC). Nesse caso, a distribuição dos encargos da sucumbência deverá ser de forma proporcional ao insucesso de cada parte nos pedidos da causa.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, tão somente, para redistribuir os encargos de sucumbência.